Tribunal: TJMT
Processo: 1010517-59.2024.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010517-59.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), FERNANDA SANTOS DA SILVA - CPF: 234.551.488-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010517-59.2024.8.11.0055

Direito Processual Civil. Busca e Apreensão. Ausência de recolhimento das custas do Distribuidor/Contador. Extinção do processo sem resolução do mérito. Artigo 290 e 485 IV do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinta ação de busca e apreensão de veículo, em razão da ausência de recolhimento das custas do Distribuidor/Contador.

O apelante defende que efetuou o pagamento das custas iniciais e que cumpriu todas as determinações do juízo, não sendo cabível a extinção do processo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas do Distribuidor/Contador.

III. Razões de decidir

O artigo 290 do CPC prevê que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias.

As custas do Distribuidor/Contador, por se tratar de "Cartório Não Oficializado", não estão inclusas nas guias do FUNAJURIS, devendo ser recolhidas separadamente.

A parte apelante foi devidamente intimada para efetuar o pagamento das custas do Distribuidor/Contador, mas deixou de fazê-lo, o que ensejou a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de recolhimento das custas do Distribuidor/Contador, após regular intimação da parte para fazê-lo, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 1021832-39.2018.8.11.0041 e TJMT, AP 1002723-22.2019.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Apelação nº
1010517-59.2024.8.11.0055

Apelante:
BANCO HONDA S/A.

Apelada:
FERNANDA SANTOS DA SILVA

3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Honda S/A.

Ação
: Busca e Apreensão, proposta pelo apelante em desfavor da apelada.

Sentença
(Id. 258680171)
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência de recolhimento das custas e despesas de ingresso.

Apelação
(Id. 258680173): Defende a reforma da sentença, em atenção aos princípios da proporcionalidade, porquanto o juízo de origem ao determinar a extinção da ação, por abandono, agiu de forma desproporcional e irrazoável.

Alega que as custas foram devidamente recolhidas, e que cumpriu devidamente todas as determinações do Juízo, razão pela qual a sentença de 1° grau não poderá prevalecer.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença proferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010517-59.2024.8.11.0055

VOTO

Apelação de
Banco Honda S/A.
contra sentença que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência de recolhimento das custas e despesas de ingresso.

A lide advém de Cédula de Crédito Bancário, com garantia de alienação fiduciária, firmado entre as partes, para aquisição de veículo motocicleta Honda Biz 110 I CBS, ano/modelo 2023/2023, no valor de R$ 15.041,25, a ser pago em 48 prestações mensais de R$ 581,77.

O banco afirma que a requerida deixou de realizar o pagamento das prestações a partir de 05/2024, motivo pelo qual ajuizou a presente busca e apreensão.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência de recolhimento das custas e despesas de ingresso.

A ação foi ajuizada em 21/08/2024 (Id. 258679749), sendo que foi realizado
pagamento das custas inicias processuais, contudo, a parte autora foi intimada para efetuar o pagamento das custas do Distribuidor/Contador (Id. 258680165), e deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Em razão disso, foi intimada a instituição bancária autora novamente para, no prazo de 15 dias, juntar o comprovante de depósito das custas do Distribuidor/Contador, sob pena de indeferimento da petição inicial (Id. 258680169).

O banco autor, ora apelante, deixou de cumprir a providência.

Na sequência, foi proferida sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do CPC. Como se verifica, a extinção se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”.

“Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV
- verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;”

Importante consignar que às custas do Contador/Distribuidor, trata-se de "Cartório Não Oficializado", previsto na Lei nº 7.603/2001, cujo valor não está incluso nas guias do FUNAJURIS.

Assim, é de se manter
a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, porquanto a comprovação do recolhimento das custas processuais é elemento imprescindível ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Câmara:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE – INÉRCIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte autora deve comprovar o pagamento das custas iniciais e das taxas judiciárias. Sem que essa providência tenha sido adotada, necessário se faz a intimação do autor, por meio de seu advogado, a fim de sanar o vício apontado, no prazo legal. A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil
” (TJMT, AP 1021832-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 03/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS -INÉRCIA DA AUTORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA AFETA AO DIREITO À GRATUIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.

2. Com o trânsito em julgado da decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão” (TJMT, AP 1002723-22.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025